Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007010-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AUTO PECAS AMERICA DO SUL LTDA - CNPJ: 03.216.125/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAIDE DA SILVA - CPF: 003.957.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRANE LATORRACA DE BRITO JUNIOR - CPF: 706.407.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERNANDO KUNZE PINTO - CPF: 688.725.501-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL - NOME CONSTANTE NA CDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INVIABILIDADE - INDISPENSÁVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO CALCULO DOS VALORES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

I – “(...) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.
3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1.994.903/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”

II - A Súmula 393 do Superior Tribunal Justiça é expressa em afirmar que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

III - No caso concreto, a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas.

Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1o do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - “(...)No que se refere aos índices utilizados pelo Fisco Estadual para correção monetária e juros de mora, a matéria demanda dilação probatória, incompatível com o incidente processual utilizado pelo Executado.(...)”.

V – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo EDSON FERNANDO KUNZE PINTO
,
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso, mantendo “
in totum”
a decisão recorrida.

O Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, uma vez que “
diferentemente da fundamentação da Decisão, ora agravada, o Agravante, ou seja o Sr. Edson Fernando Kunze Pinto instruiu devidamente a Exceção de Pré-Executividade (id. 59883659), com cópia integral do Processo Administrativo Tributário, por meio do id. 59883659 (Doc. 03 – fls. 124/502 do PDF da Cópia Integral), o que faz prova cabal de que NÃO houve apuração dos supostos atos dolosos praticado pela pessoa física do administrador, visando apurar eventual prática de atos ilícitos (excesso de poder, infração de lei, contrato social), tal como previsto no art. 135 do CTN, e lhe imputar a indigitada responsabilidade tributária para efeito de sua indicação na CDA como corresponsável
”.

Alega que a notificação de auto de infração, bem como o Acordão proferido pelo Conselho Administrativo traz como autuada, somente a pessoa jurídica, ou seja, a Distribuidora de Peças Centro Oeste.

Assevera que “
o que comprova que o Agravante foi inserido automaticamente na CDA que instrui a execução fiscal, não sendo, portanto, necessário à dilação probatória para comprovação de tal ato
”
.

Argumenta que “
no entanto, essa presunção é afastada quando no processo administrativo que originou a CDA não houve apuração quanto à prática dos atos elencados no artigo 135, do Código Tributário Nacional
”.

Cita diversos precedentes Jurisprudenciais como reforço a sua tese.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja exercido o juízo de retratação, com provimento do recurso de agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida.

Contrarrazões. (Id. no 150362156).

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado,
Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo EDSON FERNANDO KUNZE PINTO
,
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso, mantendo “
in totum”
a decisão recorrida.

O Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, uma vez que “
diferentemente da fundamentação da Decisão, ora agravada, o Agravante, ou seja o Sr. Edson Fernando Kunze Pinto instruiu devidamente a Exceção de Pré-Executividade (id. 59883659), com cópia integral do Processo Administrativo Tributário, por meio do id. 59883659 (Doc. 03 – fls. 124/502 do PDF da Cópia Integral), o que faz prova cabal de que NÃO houve apuração dos supostos atos dolosos praticado pela pessoa física do administrador, visando apurar eventual prática de atos ilícitos (excesso de poder, infração de lei, contrato social), tal como previsto no art. 135 do CTN, e lhe imputar a indigitada responsabilidade tributária para efeito de sua indicação na CDA como corresponsável
”.

Alega que a notificação de auto de infração, bem como o Acordão proferido pelo Conselho Administrativo traz como autuada, somente a pessoa jurídica, ou seja, a Distribuidora de Peças Centro Oeste.

Assevera que “
o que comprova que o Agravante foi inserido automaticamente na CDA que instrui a execução fiscal, não sendo, portanto, necessário à dilação probatória para comprovação de tal ato
”
.

Argumenta que “
no entanto, essa presunção é afastada quando no processo administrativo que originou a CDA não houve apuração quanto à prática dos atos elencados no artigo 135, do Código Tributário Nacional
”.

Pois bem!

O Agravante objetiva a retratação da decisão que negou provimento, mantendo inalterada a r. decisão recorrida, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora. .

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No caso dos autos, observo a prematura instrução processual garantida na exceção de pré-executividade é insuficiente para demonstrar com segurança a tese do agravante, quanto à ausência de apuração de que teria praticado alguma das condutas ensejadoras de suas responsabilizações pessoais por débitos da pessoa jurídica, como descrito no art. 135 do CTN.

“Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”.

Assim, apesar da alegação de que não era sócio da empresa, nos termos do dispositivo legal supramencionado, é possível o gerente ou diretor, bem como um preposto da empresa ser responsabilizado, inexistindo prova documental das alegações do recorrente.

Conforme assentado na minha decisão de que:

“(...) o Excipiente/Agravante era sócio administrador da Empresa devedora principal, além de ser o representante desta, atuando nesta condição da defesa administrativa ofertada (Id 124636182 – p. 100), tendo ciência dos fatos, além de ter ofertado defesa, através da pessoa jurídica por ele representada.

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade do Agravante, eis que necessária dilação probatória a fim de se apurar se este participava da sociedade devedora ao tempo do fato gerador, se detinha cargo de mando ou não, bem como a incidência nas hipóteses do artigo 135 do CTN. (...)” (Id. no 145556695)

Portanto, as questões suscitadas estão a depender de inexorável dilação probatória. A inadequação da via eleita para a discussão das matérias levantadas pelo agravante é patente.

Nesse contexto, apresentando o nome do sócio na certidão de dívida ativa, há presunção de sua responsabilidade tributária, nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei no 6.830/80, não havendo que se falar em violação ao artigo 135, do CTN.

O recorrente deveria demonstrar, de plano, já que impossível dilação probatória na via escolhida (Exceção de pré-executividade), que os atos não foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

A Súmula 393 do Superior Tribunal Justiça é expressa em afirmar que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME. INVIABILIDADE.
1. A autoridade administrativa tem o dever de motivar devidamente o ato de inclusão de eventuais pessoas passíveis de responsabilização no ato administrativo de inscrição da dívida ativa, sendo certo, porém, não necessita constar expressamente na certidão de dívida ativa, uma vez que presumem-se legítimas e verídicas suas informações, o que permite seja ela utilizada como petição inicial da execução ( § 2o do art. 6o da Lei n. 6.830/1980).
2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.
3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1.994.903/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”

Quanto da prescrição intercorrente alegado pelo agravante, de que a culpa decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, devido a sua morosidade, da inércia no Fisco em promover a citação dos executados ou da citação frustrada ou da não localização de bens penhoráveis, consumada pela prescrição intercorrente, e que foram transcorridos 6 (seis) anos.

A r. decisão recorrida nesse ponto aponta o motivo de que os autos permaneceram paralisados em decorrência de ato a ser praticado pelo judiciário, ratificando a r. sentença de piso:

“Quanto a prescrição intercorrente dos créditos tributários alegado pelo recorrente, de que entre a ciência da não localização do devedor até a data da apresentação da exceção de pré-executividade já teria transcorrido o prazo de 1 ano da suspensão e o prazo quinquenal, ou seja, superior a 6 (seis) anos, verifica-se claramente a inércia da máquina judiciária, a atrair a aplicação da Súmula 106 do E. STJ.

Nesse sentido, o Julgador singular bem delimitou a questão:

“
Entretanto, no caso em tela, verifica-se que as correspondências enviadas para citação foram devolvidas no mês de dezembro de 2011, a parte credora se manifestou em 23.08.2013 e 26.08.2018, entretanto, os pedidos não foram apreciados.

Assim, temos que o feito ficou paralisado em decorrência de ato a ser praticado pelo judiciário.

(...)

Diante dos dados acima, verifico que o feito ficou paralisado, em decorrência da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário.

(...)

Assim sendo, não se verifica, no caso em tela, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois embora a citação da excipiente tenha ocorrido somente após decorridos mais de 06(seis) anos do ajuizamento da ação, período previsto legalmente para configurar a prescrição intercorrente, tal fato não ocorreu por desídia da parte exequente.

Portanto, inexiste o instituto da prescrição intercorrente, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA. É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 49158/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29/10/2013). [Negritei].

No caso concreto, a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas.

Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1o do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, não há falar-se em prescrição intercorrente quando a mora na citação se deu por culpa da máquina judiciária.” (id. no 145556695)

Da correção monetária e dos juros moratórios utilizados pelo estado de Mato Grosso – limite do encargo utilizado pela união – inobservância – revisão que se impõe, na minha decisão entendo que a matéria demanda dilação probatória: “(...)
No que se refere aos índices utilizados pelo Fisco Estadual para correção monetária e juros de mora, a matéria demanda dilação probatória, incompatível com o incidente processual utilizado pelo Executado.(...)” (id. no 145556695 – p. 38)
.

Dessa forma, o recurso ora em análise não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado, portanto, mantenho a decisão incólume.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso Agravo de Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024